Tribunal: TJBA
Processo: 8001298-41.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001298-41.2023.8.05.0139 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELIA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. TEMA 877 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE PROTESTO JUDICIAL PELO SINDICATO DA CATEGORIA (APLB). EFICÁCIA INTERRUPTIVA RECONHECIDA. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. TEMPESTIVIDADE DA EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA EXTRAORDINÁRIA. TEMA 823 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão executória individual e julgou extinto o processo, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC). A recorrente busca a reforma do julgado para afastar a prescrição, sob o argumento de que o prazo foi validamente interrompido por protesto judicial ajuizado pela entidade sindical substituta (APLB Sindicato). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de ação de protesto judicial por sindicato da categoria, antes do escoamento do prazo quinquenal, possui o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual para todos os substituídos. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição para o ajuizamento de execução contra a Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e a Súmula nº 150 do STF. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva, o termo inicial é o trânsito em julgado da decisão exequenda (Tema Repetitivo nº 877 do STJ). Na hipótese, o trânsito em julgado definitivo da ação coletiva paradigma (nº 0076135-02.2004.8.05.0001) ocorreu em 21/02/2018, após o exaurimento dos recursos nas instâncias superiores. O ajuizamento da Ação de Protesto Judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001 pela APLB Sindicato em 23/01/2023, antes de operada a prescrição, constitui causa interruptiva do prazo, nos termos do art. 202, II, do Código Civil. A interrupção operada pelo sindicato na qualidade de substituto processual beneficia todos os integrantes da categoria funcional, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. Afastada a prescrição, os autos devem retornar ao juízo de origem para o regular processamento da fase de liquidação, evitando-se a supressão de instância quanto às demais matérias de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação de protesto interruptivo de prescrição por sindicato da categoria interrompe o prazo para a propositura de execuções individuais do título coletivo em favor de todos os substituídos." Referências: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, II e parágrafo único; STF, Tema 823 (RE 883.642/AL); STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR); Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001298-41.2023.8.05.0139, em que é Apelante CELIA MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 19 de maio de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator